Tribunal: TJBA
Processo: 8000689-11.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000689-11.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATO APOLINARIO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, ANDRE REQUIAO MOURA, VALERIA GOMES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE e outros

Advogado(s)
:
VALERIA GOMES DOS SANTOS, ANDRE REQUIAO MOURA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. GOZO EXTEMPORÂNEO. PAGAMENTO EM DOBRO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). NR-6. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo recorrente e pelo município recorrido contra sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de origem, nos autos de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por servidor público municipal.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o município ao pagamento em dobro das férias e do terço constitucional referentes ao período aquisitivo de 2018/2019, em razão do gozo extemporâneo, bem como ao pagamento simples das férias e do terço constitucional relativos aos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2020/2021, a serem apurados em liquidação.

3. Determinou-se ainda ao ente municipal o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual adequados à função exercida pelo servidor, nos termos da Norma Regulamentadora nº 6, sendo rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de reparação por negligência administrativa.

3. O município recorreu sustentando ter comprovado documentalmente o gozo das férias e o pagamento do terço constitucional, pleiteando a improcedência integral dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em dobro e a redistribuição dos honorários de sucumbência.

4. O autor interpôs recurso buscando a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, alegando que a ausência de fornecimento de EPI configuraria violação à saúde e segurança no trabalho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação pelo ente público do gozo e pagamento das férias relativas aos períodos aquisitivos indicados, bem como se é devida a remuneração em dobro diante da concessão extemporânea; (ii) saber se a ausência de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual compete ao ente público demonstrar de forma específica o regular gozo e pagamento das férias do servidor.

7. A documentação apresentada pelo município mostrou-se genérica e incapaz de comprovar individualmente a fruição das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2020/2021, justificando a manutenção da condenação ao pagamento das respectivas verbas.

8. Quanto ao período aquisitivo de 2018/2019, restou demonstrado que o descanso anual foi concedido apenas em 01/03/2021, após o prazo concessivo legal, circunstância que atrai a incidência do art. 93 da Lei Municipal nº 375/2015, segundo o qual, concedidas as férias fora do prazo, a remuneração correspondente deve ser paga em dobro.

9. A sanção legal decorre do simples descumprimento do prazo para concessão das férias, não se exigindo comprovação de mora culposa ou de prejuízo adicional ao servidor, pois a finalidade da norma é assegurar a efetividade do direito ao descanso anual remunerado.

10. No tocante à alegação de dano moral decorrente da ausência de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual, embora a Norma Regulamentadora nº 6 imponha ao empregador o dever de disponibilizar EPIs adequados aos riscos da atividade, a mera irregularidade administrativa não gera automaticamente responsabilidade civil extrapatrimonial.

11. A configuração do dano moral exige a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade ou abalo relevante à esfera psíquica do trabalhador, o que não se verifica quando inexistem provas de acidente, doença ocupacional ou sofrimento psicológico concreto decorrente da omissão administrativa.

12. Nessas circunstâncias, a determinação judicial de fornecimento dos equipamentos de proteção mostra-se medida suficiente para sanar a irregularidade e prevenir riscos futuros, sem que se evidencie fundamento fático idôneo para condenação indenizatória.

13. Por fim, tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, §§3º e 4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença quanto às condenações impostas ao município e à improcedência do pedido de indenização por danos morais, com determinação, de ofício, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação específica pelo ente público do gozo e pagamento das férias do servidor autoriza a condenação ao pagamento das verbas correspondentes, sendo devida a remuneração em dobro quando demonstrada a concessão extemporânea do descanso anual prevista em lei municipal”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000689-11.2021.8.05.0242
, em que figuram como apelante
RENATO APOLINARIO DOS SANTOS FILHO e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE SAUDE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar o provimento ao recurso do réu e em negar provimento ao recurso da parte autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .